Tribunal: CARF
Processo: 13855.000525/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.000525/2011-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.087 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
RICARDO VENDRAMINE CAETANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física
ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou
de investimento.
SÚMULA 182 DO TFR. INAPLICABILIDADE A LANÇAMENTOS
EMBASADOS EM LEI POSTERIOR.
A Súmula 182 do TFR aplica-se a lançamentos efetuados com base no
ordenamento jurídico contemporâneo à sua edição, imprestável, portanto, para
aferir a legalidade de lançamentos embasados na Lei no 9.430, de 1996, que lhe
é posterior.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. COMPROVAÇÃO.
A alegação de recebimento de valores a título de distribuição de lucros e o
simples
lançamento
contábil,
desacompanhado
da
documentação
correspondente, não fazem prova da efetiva distribuição de lucros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.000525/2011-05
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.087 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.000525/2011-05

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 16-63.475 -
19a Turma da DRJ/SPO, fls. 471 a 477.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 01/09.
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercícios 2008 e 2009. anos calendário de
2007 e 2008. respectivamente, por intermédio do qual lhe é exigido crédito tributário no
montante de R$ 307.693,78, dos quais R$ 157.080,40 correspondem ao imposto. R$
117.810,29, à multa proporcional, e RS 32.803.09, a juros de mora, calculados até
28/02/2011.
A autuação decorreu de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo, tendo sido constatada a infração de omissão de rendimentos
provenientes de depósitos bancários, em face dos valores creditados em contas
bancárias, nos anos de 2007 e 2008, cuja origem dos recursos utilizados nas operações
não foi comprovada mediante documentação hábil e idônea.
Cientificado da exigência tributária em 29/03/2011, conforme Aviso de Recebimento -
AR de fl. 412, em 28/04/2011, o autuado apresenta impugnação à exigência tributária,
às fls. 415/424, na qual após relatar os fatos, alega que não houve omissão de receita
tributável, já que os valores distribuídos como lucro da pessoa jurídica, pelo art. 10 da
Lei n° 9.249/95, são isentos da incidência do IRPF. Também justifica a retificação da
declaração por esta haver sido apresentada "sem nenhuma informação" e se insurge
contra a afirmação do Agente Fiscal de que "não reconhece os valores apresentados
como distribuição de lucros", pelo fato de terem sido informados na retificadora, eis que
a retificação é ato legalmente permitido, não cabendo àquela autoridade a decisão de
aceitá-la ou não, cabendo-lhe apenas contestar as declarações ali contidas.
Aduz que não pode ser considerada verdadeira a afirmação do Agente Fiscal "de que o
Impugnante não demonstrou ou comprovou com documentos hábeis" a alegação de que
os valores depositados teriam sido objeto de distribuição de lucro, vez que o mesmo
respondeu todas as notificações esclarecendo o que fora requerido e quem não cumpriu
a notificação foi a pessoa jurídica VENDRAMINE CAETANO, da qual é sócio, quando
não entregou no prazo concedido pela fiscalização os livros Diário/Razão.
Apresenta suas DIRPF referentes aos anos de 2007 e 2008 com a finalidade de
comprovar que os depósitos bancários arguidos são oriundos de distribuição de lucros,
bem como o Balanço Patrimonial de 2007 e 2008 da supracitada pessoa jurídica, que
auferiu o lucro no valor distribuído ao Impugnante e cópia do Livro Razão, onde consta
o respectivo lançamento contábil.
Suscita a impossibilidade da exigência do IRPF com base somente em extratos
bancários. Nesse sentido transcreve jurisprudência e invoca a Súmula 182 do TFR.
Ao final requer o acolhimento da impugnação a fim de que seja anulado o Auto de
Infração e cancelada a exigência fiscal nele contida.
Por intermédio do expediente anexado à fl. 456, o autuado ratifica a interposição da
impugnação acima relatada, em todos os seus termos, em virtude da observação aposta
no protocolo da mesma: "Ausência de firma reconhecida. Assinatura não confere com o
documento apresentado".
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.087 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.000525/2011-05

É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008, 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física
ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou
de investimento.
SÚMULA 182 DO TFR. INAPLICABILIDADE A LANÇAMENTOS
EMBASADOS EM LEI POSTERIOR.
A Súmula 182 do TFR aplica-se a lançamentos efetuados com base no
ordenamento jurídico contemporâneo à sua edição, imprestável, portanto, para
aferir a legalidade de lançamentos embasados na Lei no 9.430, de 1996, que lhe
é posterior.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. COMPROVAÇÃO.
A alegação de recebimento de valores a título de distribuição de lucros e o
simples
lançamento
contábil,
desacompanhado
da
documentação
correspondente, não fazem prova da efetiva distribuição de lucros.
ESPONTANEIDADE.
Exclui-se a espontaneidade do contribuinte quando iniciado o procedimento
fiscalizatório. Art. 832 do Decreto n° 3000/99 - RIR/99.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 482 a 514, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.

Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Em seu recurso voluntário, basicamente, o contribuinte demonstra insatisfação
pelo fato de que a fiscalização lavrou Auto de Infração, exigindo valores a título de IRPF, com
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.087 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.000525/2011-05

base APENAS em EXTRATOS BANCÁRIOS, com fundamentos no artigo 42, da Lei 9.430/96,
afirmando que o Recorrente "não logrou êxito em comprovar que os depósitos não eram receitas
ou rendimentos próprios tributáveis.
Por questões didáticas, analisar-se-á as questões recursais, em tópicos separados.
1 - DA ISENÇÃO DO IRPF DECORRENTE DE DIVISÃO DE LUCROS -
ARTIGO 10 DA LEI 9.249/95.
Inicialmente o recorrente demonstra insatisfação no tocante ao afirmado pela
fiscalização de que o mesmo, ao fazer as retificações de suas declarações de imposto de renda
em 05/10/2010, não mais poderia arguir o benefício da espontaneidade, pois, foi cientificado do
auto de infração em 12/03/2010, em data anterior as retificações.
Continuando na demonstração de suas insatisfações, apresenta partes do relatório
fiscal onde é mencionado que as DIRPF’s retificadoras não podem ser aceitas e nem os demais
elementos contábeis, por serem insuficientes para comprovar o efetivo recebimento das alegadas
quantias de R$ 182.448,17 e R$ 252.448,87, a título de lucros distribuídos, pois, os simples
lançamentos contábeis desacompanhados da documentação que lhe deram origem não
constituem prova do alegado, conforme os trechos de seu recurso, a seguir transcritos:
As DIRPF/2008 e DIRPF/2009 Retificadoras (fls. 430/435) e 446/450), como se
viu, não podem ser aceitas e os demais documentos: Balanços Patrimoniais 2007 (fls.
427/428) e 2008 (fls. 442/443);
Demonstrações dos resultados de 2007 (fl. 429) e 2008 (fl. 444) e Livro Razão
01/01/2007 a 31/12/2007 (fl. 441) e 01/01/2008 a 31/12/2008 (fl. 445) são insuficientes
para comprovar o efetivo recebimento das alegadas quantias de R$ 182.448,17 e R$
252.448,87, a título de lucros distribuídos. Os simples lançamentos contábeis
desacompanhados da documentação que lhe deram origem não constituem prova do
alegado.
(...)
Assim, não tendo sido juntados outros documentos adicionais que suprimam a carência
das informações dos Balanços Patrimoniais; das Demonstrações de Resultado e do
Livro Razão da mencionada pessoa jurídica, estes não se prestam a comprovar a origem
dos depósitos bancários efetuados nas contas bancárias mantidas pelo Impugnante (...)"
Do trecho da decisão supra, vale ressaltar DUAS VERTENTES:
1) O julgador não reconheceu a retificação do imposto de renda do Recorrente, porque
não lhe cabia mais a "espontaneidade";
2) Entendeu que os Balanços Patrimoniais, Demonstrações de Resultado e Livro Razão
da pessoa jurídica "Vendramine Caetano" - CNPJ: 03.474.411/0001-07, "SEM
OUTROS DOCUMENTOS ADICIONAIS, NÃO SE PRESTAM A COMPROVAR" a
distribuição de lucros.
DA IRRELEVÂNCIA DA PERDA DA ESPONTANEIDADE
É cediço que a LEI exclui a espontaneidade do contribuinte que apresenta Declaração
Retificadora após o início da Ação Fiscal sujeitando-o ao recolhimento do Imposto de
Renda Devido incidente sobre a Renda informada a destempo.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.087 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.000525/2011-05

Entretanto, o caso concreto é peculiar. Isto porque a "renda" informada tardiamente é
DECORRENTE DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS de pessoa jurídica, da qual o
Recorrente é sócio ("Vendramine Caetano" - CNPJ: 03.474.411/0001-07).
Assim, mesmo em não se considerando a "espontaneidade" as retificações
INTRODUZIDAS NÃO GERAM IMPOSTO AO ENTE PÚBLICO, em face da
ISENÇÃO CONTIDA NO artigo 10, da Lei 9.249/95.
Desta forma, não podem ser DESCONSIDERADAS TODAS AS INFORMAÇÕES
PRESTADAS PELO RECORRENTE, fixando olhos SOMENTE NOS SEUS
EXTRATOS BANCÁRIOS, pois os documentos trazidos pelo Recorrente
COMPROVAM QUE OS DEPÓSITOS SÃO DECORRENTES DA DISTRIBUIÇÃO
DE LUCROS DA PESSOA JURÍDICA da qual figura como sócio.
( ... )
De outro lado, a DECISÃO AFIRMOU QUE A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
FOSSE INÁBIL OU INIDÔNEA, restringindo-se em afirmar que "sem a juntada de
outros documentos adicionáis, não se prestam a comprovar a origem dos depósitos".
Diante de tal decisão indaga-se: 1) quais seriam os ditos "outros documentos"? 2) Se os
documentos apresentados eram insuficientes para comprovar o alegado, em que
momento a pessoa jurídica foi intimada a apresentar "MAIORES DETALHES" da
contabilidade?.
É notório, portanto, que o julgador SIMPLESMENTE entendeu que o Balanço
Patrimonial, a Demonstração de Resultado e o Livro Razão da pessoa jurídica "não
possuíam informações suficientes para comprovar a distribuição de lucro ao sócio
Recorrido". Mas, também, NÃO NOTIFICOU A EMPRESA a prestar qualquer
informação complementar. NÃO REALIZOU qualquer diligência para aferir a apontada
ILICITUDE ou INABILIDADE dos documentos apresentados.
A decisão recorrida foi simplória, desprovida de fundamento legal, ignorou as provas
trazidas,
reputando-as
INÁBEIS
E
INSUFICIENTES,
e
CONDENOU
O
RECORRENTE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO, do qual é ISENTO PELO artigo
10, da Lei 9.249/95.
Noutro falar, a decisão aponta que o Recorrente deveria ter "juntado outros
documentos", mas NÃO APONTA QUAIS DOCUMENTOS SERIAM ESSES!!
Ora, TODOS OS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, comprobatórios da ocorrência de
distribuição de lucros FORAM JUNTADOS NÃO HÁ MAIS NENHUMA PROVA
QUE O RECORRENTE POSSA PROPUZ1R, além dos documentos CONTÁBEIS da
pessoa jurídica que promoveu a distribuição dos lucros.
Da análise dos autos, percebe-se que a fiscalização, diante da resposta do
contribuinte de que os depósitos em sua conta corrente seriam provenientes da distribuição de
lucros da pessoa jurídica do contribuinte, intima-o, a apresentar documentação hábil e idônea que
comprovasse a arguida distribuição de lucros. Como o contribuinte não apresentou os elementos
solicitados, fez a autuação sob os argumentos de que o mesmo não comprovou a arguida
distribuição de lucros da pessoa jurídica, fls. 14, conforme transcrição da parte citada do relatório
fiscal, a seguir, apresentada:
A pessoa física, RICARDO VENDRAMINE CAETANO, apresenta resposta em
16/02/2011, onde novamente relaciona os valores mas não apresenta comprovação com
documento hábil e idôneo o que nos leva novamente a intimar o contribuinte cm
25/02/2011 via postal com ciência dia 04/03/2011 conforme abaixo:
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.087 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.000525/2011-05

1 - Apresentar documentação hábil e idônea da Empresa Vendramine Caetano
Sociedade de Advogados, CNPJ 03.474.411/0001-07, que comprove a distribuição de
lucros declarada pelo fiscalizado em sua resposta datada 16/02/2011;
2 - A Empresa Vendramine Caetano Sociedade de Advogados, CNPJ 03.474.411/0001-
07, foi intimada em 20/12/10 em reintimada em 15/02/2011 a apresentar:
1 - Livros Caixa ou Diário e Razão (LUCRO PREZUMIDO);
2 - Contrato/Estatuto Social c suas alterações;
SENDO QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO FORAM ATENDIDAS.
DIANTE DA NÃO COMPROVAÇÃO COM DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA
DAS DISTRIBUIÇÕES DE LUCROS DECLARADAS EM SUA RESPOSTA À
INTIMAÇÃO DATADA DE 16/02/2011 OS RESPECTIVOS VALORES SERÃO
CARACTERIZADOS COMO OMISSÕES DE RECEITAS OU DE RENDIMENTOS
SUJEITOS A LANÇAMENTO DE OFÍCIO COM BASE NO ART. 42°, §4 DA LEI
N° 9.430, DE 1996.
( ... )
Os depósitos acima foram feitos em dinheiro e cheques, no entanto, o contribuinte não
logrou êxito cm comprovar, mediante a apresentação de documentos hábeis e idôneos,
as origens dos mesmos.
O contribuinte durante a ação fiscal, em 05/10/2010, onde não possui mais a
espontaneidade, retifica sua declaração apresentado valores de distribuição de lucros
pela empresa POLLI E CAETANO ADV CNPJ 03.474.411/0001-07, onde é
recepcionada na base de dados da Receita Federa! do Brasil em 05/10/2010 às 16:52:56
e 16:55:46 anos calendário 2008 e 2007 respectivamente. Devido o contribuinte não
possuir mais o benefício da espontaneidade essa fiscalização não reconhece esses
valores. Documentos em anexo. IRPF ORIGINAL E RET1FICADORA.
( ... )
Os valores declarados pelo contribuinte como distribuições de lucros essa fiscalização
não aceita os mesmos, pois reiteradamente o contribuinte é intimado a comprovar com
documentos hábeis e idôneos e não o faz.
Os valores declarados no seu IRPF como rendimentos recebidos de pessoa física são
reconhecidos por essa fiscalização e não computados na base de cálculo levantada
conforme abaixo: ( ... ).
Considerando que a fiscalização fez a autuação pela não apresentação ou mesmo a
apresentação insuficiente de elementos capazes de comprovar a origem dos depósitos existentes
nas contas correntes do beneficiário, onde os mesmos, em sua grande maioria eram efetuados em
espécie ou através de cheques; considerando também, como bem pontuou a decisão recorrida, no
tocante à fragilidade formal dos elementos contábeis apresentados às fls. 427/429 e 442/445, em
que o contribuinte se furtou de sua obrigação de apresentar outros elementos de convicção, como
por exemplo, os procedimentos e outros elementos comprobatórios completos do cumprimento
das formalidades legais atinentes ao balanço patrimonial e ao livro razão ou, até mesmo, através
da apresentação de cópias microfilmadas dos cheques comprovando que os citados depósitos
foram provenientes da pessoa jurídica arguida pelo contribuinte, entendo que não assiste razão
aos argumentos apresentados pelo contribuinte nesta parte de seu recurso voluntário, devendo
manter incólume a autuação no que diz respeito aos requisitos necessários à comprovação da
origem dos referidos depósitos em suas contas bancárias.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.087 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.000525/2011-05

Vale lembrar que, conforme a decisão recorrida, a antiga Súmula no 182 do TFR
foi baixada quando inexistia legislação dispondo sobre a presunção legal para tributação da
omissão de rendimentos com base em depósitos bancários; mas, com o advento do art. 42 da Lei
no 9.430/1996, tal lacuna foi preenchida, e o lançamento aqui tratado guarda estrita consonância
com a lei.
Quanto à questão da espontaneidade, independente das alterações ocorridas nas
declarações do contribuinte, o cerne da autuação diz respeito à falta de comprovação das origens
dos depósitos em suas contas correntes, onde, mesmo sendo declaradas as suscitadas
distribuições de lucros, as mesmas não foram cabalmente comprovadas através de documentação
hábil e idônea.
2 - DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO PURA E SIMPLES DO
ARTIGO 42 DA LEI 9.656/96 DIANTE DE SUA ANTINOMIA FRENTE AO PARÁGRAFO
42, DO ARTIGO 52 DA LEI COMPLEMENTAR 105/2001.
Nesta parte do recurso, o contribuinte faz questionamentos de validade referentes
ao contraste entre a lei 9.430/96, onde existe a presunção relativa de que os depósitos de origem
não comprovada nas movimentações financeiras, fossem presumidamente omissão de receitas e
à Lei Complementar 105/2001, que autoriza a quebra do sigilo bancário pelas instituições
fiscalizadoras, onde, não mais ser mais possível a utilização do arbitramento da base de cálculo
sob a presunção júris tantum de omissão de receita a que se refere o artigo 42 da Lei 9.430/96,
baseada unicamente na soma dos depósitos bancários, conforme os trechos de seu recurso
voluntário, a seguir transcritos:
Diante do novo tratamento a ser dado pela autoridade administrativa às informações
recebidas das instituições financeiras, introduzido pelo § 4S do artigo 59 da Lei
Complementar 105/2001, não é mais possível a utilização do arbitramento da base de
cálculo sob a presunção júris tantum de omissão de receita a que se refere o artigo 42 da
Lei 9.430/96 baseada na soma dos depósitos bancários.
( ... )
Várias tentativas anteriores de tributar a soma dos depósitos bancários quedaram-se
frustradas como provam decisões proferidas desde o extinto Tribunal Federal de
Recursos, o qual chegou, inclusive, a Sumular (182) a respeito.
Das decisões sobre tais investidas, decorreu o disposto no artigo 9o, inciso VII do
Decreto-Lei 2471/88 que assim dispôs:
"Art 9o Ficam cancelados, arquivando-se, conforme o caso, os respectivos processos
administrativos, os débitos para com a Fazenda Nacional, inscritos ou não como
Dívida Ativa da União, ajuizados ou não, que tenham tido origem na cobrança: VII - do
imposto de renda arbitrado com base exclusivamente em valores de extratos ou de
comprovantes de depósitos bancários".
( ... )
A questão QUE SE LEVANTA neste ponto, é a de saber se o fisco, após a vigência da
Lei Complementar 105/2001 e utilizando-se dela, pode ainda usar da presunção relativa
do artigo 42 da Lei 9430/96 que considera o depósito bancário por si só como omissão
de rendimento ou receita até que o contribuinte prove o contrário.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.087 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.000525/2011-05

Note-se que não se cuida de saber se seria válida tal presunção mesmo antes da vigência
do artigo 5o, § 4o da Lei Complementar 105/2001, mas tão somente, em confronto com
esse dispositivo legal posterior.
Com efeito, quando o fisco quebra o sigilo bancário do contribuinte com base no que
prescreve o artigo 5e, § 1o, inciso I, § 2o e especialmente o seu § 4o da Lei
Complementar 105/2001, não se trata de obtenção de informações gerais a que se refere
o § 3o do citado artigo 59, estas fornecidas mensalmente pelas instituições financeiras
como é o caso do que prescreve o § 3o inciso III do artigo loi da Lei Complementar
105/2001.
( ... )
A doutrina não discrepava e ainda não dissente da orientação jurisprudencial como se
pode constatar da lição de Gilberto Uchoa Canto ao dedicar-se ao tema das presunções
fiscais, notadamente àquela que se refere aos depósitos bancários como pressupostos de
omissão de receita, advertindo que é necessário saber-se se os depósitos bancários
trazem em si a evidência de rendimentos (ou receitas) auferidos. Diz o autor:
"Trata-se de saber se depósitos bancários constituem, de per si sós, evidência de
rendimentos auferidos ou consumidos pelo contribuinte que os efetuou, e a resposta
afirmativa à pergunta é necessária para que se possa admitir que a lei foi aplicada em
cada caso concreto, já que ela exige que haja a) sinais exteriores de riqueza, b) que
evidenciem a existência de rendimentos auferidos ou consumidos, c) omitidos na
declaração, isentos ou taxados só na fonte. Não basta que tenha havido sinais exteriores
de riqueza; são ainda necessários os dois outros requisitos indicados em b) e c). 4.9. O
mero fato de certo contribuinte haver efetuado depósito em banco no decurso do
período-base não é, por si só, comprobatório de que ele tenha auferido rendimentos
tributáveis. Para que a presunção que a lei formula ocorra é necessário que entre o fato
verificado e a conseqüência da tributação exista o nexo da evidência de auferimento de
rendimentos omitidos na declaração, e sujeitos a imposto ainda não recolhido.
( ... )
No caso concreto, não poderia o artigo 42 da Lei 9.430/96 eleger "receita ou
rendimento" à condição de "renda" que já tem definição em lei complementar material
(CTN), segundo o qual, por seu artigo 43, a "renda" é sempre um plus, quer por
representar a disponibilidade, de um produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos, quer por representar um acréscimo de patrimônio em determinado período de
tempo.
Portanto, como "receita ou rendimento" por si só não representam "renda" como sendo
"algo novo produzido", a_ presunção de que os depósitos bancários se constituem
omissão de "receita", foge da matriz constitucional do imposto de renda. Para que o
requisito se possa reputar satisfeito e a ficção seja admitida é preciso que a lei seja
eficaz e, em se tratando de definição do fato gerador, da base de cálculo e do
contribuinte de qualquer imposto, a eficácia da lei depende da sua conformidade com
outras normas de hierarquia a ela superior.
( ... )
DA QUESTIONADA CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 42 DA LEI 9.656/96
Como se não bastassem os argumentos lançados, tem-se que a legislação citada pelo
Agente Fiscal, na qual se fundamenta o Auto de Infração, está pendente de análise de
SUA INCONSTITUCIONALIDADE nos autos do RE 601.314/SP. pelo Colendo
Supremo Tribunal Federal.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.087 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.000525/2011-05

Da análise resumidamente apertada deste tópico das questões recursais do
contribuinte, tem-se que é questionado, basicamente, a legalidade da presunção relativa trazida
ao meio tributário através lei 9.430/96, onde há a presunção de que os depósitos bancários de
origem não comprovada dizem respeito a renda ou a qualquer acréscimo patrimonial.
Em relação à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada, é importante apresentar o contido na legislação a respeito da matéria,
em especial, a lei 9.430/96, centro de discussões do recorrente, onde é estabelecida a presunção
Iuris Tantum, sendo que a prova em contrário, cabe ao contribuinte.
De antemão, no que diz respeito à ilegalidade da quebra do sigilo bancário, tem-se
que este tema já é pacífico na jurisprudência e neste Conselho, haja vista o fato de que o
Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de garantir que a Lei Complementar
105/01 é Constitucional e que não fere os direitos fundamentais dos cidadãos, conforme decidido
no acórdão desta Seção de julgamento de no 2301-005.199 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária,
datado de 07 de março de 2018, cujos trechos relacionados ao tema, serão apresentados a seguir:
Apesar da irresignação da contribuinte com a quebra do seu sigilo bancário,
verifica-se que o mesmo se deu com base na Lei Complementar n° 105/2001, bem
como no § 3o do art. 11 da Lei n° 9.311/1996 (redação dada pela Lei n° 10.174/2001),
portanto dentro dos limites legais.
Em relação à legalidade dos diplomas referenciados, este Órgão Administrativo
já se posicionou, nos termos da Súmula CARF n° 35:
O art. 11, §3o, da Lei n" 9.311/96, com a redação dada pela Lei n"
10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do
crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente.
Ademais, com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em
24/02/2016, com repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da
constitucionalidade da LC 105/2001, bem como sua aplicação retroativa:
RE 601.314
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS
FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS
DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA
TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao
sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de
caráter constituinte no que se refere à comunidade politica, à luz da finalidade
precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a
autonomia individual e o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das
expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e
informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias
ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição
financeira.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.087 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.000525/2011-05

3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por
meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do
contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a
satisfação das necessidades coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica,
na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação
pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o
sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte, observando-se
um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10. 174/01 não atrai a
aplicação do principio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se
encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal,
o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o
artigo 144, §o,, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do tema 225 da sistemática da
repercussão geral: "O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
principio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal".
7. Fixação de tese em relação ao item "bn do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: "A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do principio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental tia norma,
nos termos do artigo 144. §1°. do CTN".
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tanto a Súmula como o entendimento jurisprudencial são de observância
obrigatória pelos membros deste colegiado, nos termos do arts. 45, VI e 62, § 2o do
RICARF (Portaria MF 343/2015).
Da análise dos autos, constata-se que procedimento de fiscalização transcorreu
dentro dos limites legais, não se identificando no lançamento qualquer irregularidade
na quebra do sigilo bancário da recorrente.
Vale lembrar que, no que diz respeito à retroatividade da lei 10.174/01, existe a
súmula CARF no 35, que rege a matéria:
Súmula CARF no 35:
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente.
No presente caso, tem-se que o fisco cumpriu plenamente sua função, pois,
comprovou o crédito dos valores nas contas correntes do beneficiário, intimou-o a apresentar os
documentos, informações e esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de omissão
de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996.
A Lei no 9.430, de 1996, que embasou o lançamento, com as alterações
introduzidas pelo art. 4° da Lei no 9.481, de 13 de agosto de 1997, e demais normas legais, assim
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.087 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.000525/2011-05

dispõe acerca dos depósitos bancários:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão as normas de tributação especificas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I — os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa fisica ou
jurídica;
II — no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12. 000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares."
Assim, o comando estabelecido pelo artigo 42 da Lei n.° 9.430/1996 cuida de
presunção relativa (juris tantum) que admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao contribuinte
a sua produção, pelo que não há violação do principio da legalidade e do artigo 142 do CTN.
E nesse sentido determina o Código de Processo Civil nos artigos 373 e 374,
aplicado subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal, ipsis litteris:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto ei existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
( ... )
IV— em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A tributação baseada em presunção relativa de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada exige que o interessado
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.087 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.000525/2011-05

comprove mediante documentação hábil e idônea e de forma individualizada a origem de cada
ingresso em contas de sua titularidade. Logo, diante desse encargo probatório o sujeito passivo
se vê compelido, mesmo que indiretamente, a documentar suas atividades econômicas, de modo
a demonstrar a natureza jurídica dos recursos ingressados em sua conta-corrente.
Cumpre esclarecer que a acepção da palavra origem utilizada no artigo 42 da Lei
rno 9.430/96, é no sentido de demonstrar quem é o responsável pelo depósito, e, identificar a
natureza da operação que deu causa ao crédito. Sendo certo que nenhum valor surge em contas
bancárias sem que exista alguém ou algum lançamento que lhe de origem, não cabe apenas a
identificação da pessoa que realizou o depósito, remeteu ou creditou um determinado valor na
conta corrente, mas também que o contribuinte, regularmente intimado, deve necessariamente
apresentar comprovação documental visando demonstrar a que se referem os depósitos efetuados
em suas contas bancárias (qual a origem): se são rendimentos tributáveis já oferecidos à
tributação; se são rendimentos isentos; não-tributáveis; tributáveis exclusivamente na fonte.
A presunção de omissão de receita estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96
autoriza o lançamento em desfavor do titular da conta quando a autoridade fiscal verificar a
ocorrência do fato previsto, não sendo necessária a comprovação do consumo dos valores. A
referida matéria já foi, inclusive, sumulada por este CARF, razão pela qual é dever invocar a
Súmula no 26 transcrita a seguir:
SÚMULA CARF No 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No- 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
No caso, apesar dos argumentos do contribuinte no sentido de que os rendimentos
auferidos dizem respeito a rendimentos provenientes da pessoa jurídica, através da distribuição
de lucros, faltou ao mesmo a demonstração absoluta de que os referidos depósitos eram
referentes à distribuição de lucros, ou mesmo no tocante ao atendimento das formalidades legais
e procedimentais no que se refere à suscitada distribuição de lucros e até mesmo da falta de
outros elementos como, por exemplo, cópias dos cheques comprovando a origem dos referidos
depósitos..
3 - DO COBRANÇA EM DUPLICIDADE "BIS IN IDEM".
Nesta última parte do recurso, o recorrente argumenta que a pessoa juridica
distribuiu lucros, declarou e pagou o imposto devido, afirmando que a cobrança do imposto de
renda do Recorrente, sobre renda advinda da pessoa jurídica da qual é sócio, É COBRAR
DUPLAMENTE A MESMA RECEITA, conforme o pedido de parcelamento dos tributos
devidos e das parcelas pagas, exatamente por decorrência do período em que se exige o tributo
do sócio - pessoa física (Recorrente).
De fato o contribuinte, às fls. 515/538, apresentou RECIBO DE PEDIDO DE
PARCELAMENTO DA REABERTURA DA LEI No 11.941 DE 27 DE MAIO DE 2009,
apresentando, inclusive, DARF’s referentes à PARCELAMENTO DE DÉBITOS
PREVIDENCIÁRIOS, no entanto, não apresentou nenhum elemento que vincule o referido
parcelamento aos tributos ou períodos sob fiscalização; além do mais, a arguida omissão de
rendimentos feita pela autoridade autuante, foi por falta de comprovação cabal de que os
depósitos apresentados diziam respeito à distribuição de lucros, onde, segundo a fiscalização,
faltaram elementos de convicção do informado pelo contribuinte.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.087 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.000525/2011-05

Portanto, não merecem prosperar as alegações do recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 557
DF CARF MF
Original